Tribunal: TJDFT
Processo: 0705172-97.2020.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. INCLUSÃO DE SÓCIO. POLO PASSIVO. AÇÃO EXECUTIVA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDISPENSABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.
1. A sentença que rejeita os embargos do executado produz efeitos imediatamente após a sua publicação, nos termos do art. 1.012, § 1o, inc. III, do Código de Processo Civil. Ausentes os requisitos do § 4o do referido dispositivo, fica afastada a possibilidade de concessão de efeito suspensivo à apelação.
2. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, conforme previsão do art. 49-A do Código Civil. A personificação da sociedade tem como consequências a legitimidade processual e a responsabilidade patrimonial, de modo que os sócios não respondem pelas obrigações da sociedade como regra.
3. Inexiste impedimento legal para que sócios e ex-sócios, estes com a limitação temporal prevista no art. 1.032 do Código de Processo Civil, sejam incluídos no polo passivo de execução fundada em título executivo extrajudicial, desde que requerida a desconsideração da personalidade jurídica.
4. A presença dos pressupostos processuais e das condições da ação são essenciais para a validade da relação jurídica processual e a viabilidade do julgamento do mérito. A ausência de sua análise no feito executivo originário é obstáculo ao adequado julgamento dos embargos à execução.
5. A litigância de má-fé pressupõe má conduta processual, com o propósito de prejudicar a parte adversa. A caracterização do dolo é essencial, pois não se admite a má-fé presumida em nosso sistema normativo.
6. Sentença anulada de ofício.